Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A constatação de que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva por eventuais danos decorrentes de sua atividade não afasta a necessidade de comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
2. Inexistindo provas suficientes para demonstrar que os danos suportados pelo segurado foram decorrentes de defeitos na prestação dos serviços de distribuição de energia, afasta-se o dever de indenizar por parte da concessionária.
3. Recurso não provido.